Tribunal: TCU
Processo: 018.676/2019-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos, pelo Município de Barão do Grajaú, do Fundo Nacional de Assistência Social no exercício de 2011.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social, em desfavor de Raimundo Nonato e Silva, em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos, pelo Município de Barão do Grajaú, do Fundo Nacional de Assistência Social no exercício de 2011, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revel Raimundo Nonato e Silva, para todos os efeitos, com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. julgar irregulares as contas de Raimundo Nonato e Silva, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, "a", e "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, e condená-lo ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; Data de ocorrência Valor histórico (R$) 27/4/2011 4.500,00 5/5/2011 7.223,25 11/5/2011 12.500,00 31/5/2011 7.223,25 31/5/2011 4.500,00 6/6/2011 12.500,00 9/6/2011 4.500,00 15/6/2011 7.537,50 11/7/2011 12.500,00 14/7/2011 4.500,00 25/7/2011 7.537,50 10/8/2011 12.500,00 15/8/2011 4.500,00 22/8/2011 5.025,00 8/9/2011 12.500,00 13/9/2011 4.500,00 20/9/2011 7.537,50 7/10/2011 12.500,00 17/10/2011 2.512,50 19/10/2011 4.500,00 11/11/2011 4.500,00 21/11/2011 12.500,00 24/11/2011 6.281,25 8/12/2011 6.281,25 14/12/2011 12.500,00 15/12/2011 6.281,25 22/12/2011 4.500,00 14/1/2011 7.537,50 17/1/2011 4.500,00 17/1/2011 10.000,00 14/2/2011 10.000,00 24/2/2011 4.500,00 10/3/2011 7.537,50 15/3/2011 4.500,00 17/3/2011 12.500,00 6/4/2011 7.537,50 8/4/2011 12.500,00 9.3. aplicar a Raimundo Nonato e Silva a multa prevista no artigo 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar a cobrança judicial da dívida, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 219, inciso II, do Regimento Interno do TCU; 9.5. encaminhar cópia deste acórdão ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Maranhão, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, para adoção das medidas que entender cabíveis.